Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700096-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GONTIJO, ISMENIA BOAVENTURA ARAUJO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTONIO GONTIGO e OUTRO contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0736821-89.2020.8.07.0007, movida em desfavor da BV FINANCEIRA S/A, indeferiu a tutela de urgência (ID 79714089, origem). Nas razões recursais (ID 22430903), narram tratar-se, na origem, de ação objetivando a revisão do contrato celebrado com o agravado – Cédula de Crédito Bancário –, instrumento garantido por alienação fiduciária de imóvel, a ser adimplido em 120 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 4.963,20 (quatro mil novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos). Aduzem que, com o advento da pandemia (COVID-19), todas as condições incialmente vigentes se modificaram, tornando praticamente impossível aos agravantes o cumprimento do acordo na forma pactuada. Em síntese, asseveram a necessidade de adequação do contrato à nova realidade econômica, razão pela qual pugnam pela dilação de prazo de amortização da dívida para 180 meses e a alteração do valor das parcelas mensais, para o patamar de R$ 1.593,72 (mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos), totalizando R$ 286.870,37 (duzentos e oitenta e seis mil oitocentos e setenta reais e trinta e sete centavos). Defendem, portanto, a consignação em pagamento dos valores tidos como incontroversos (parcelas mensais de R$ 1.593,72), a fim de afastar a mora. Do conjunto da postulação, extrai-se que os agravantes buscam, em vez do efeito suspensivo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para autorizar o depósito judicial dos valores tidos como incontroversos, a fim de afastar a mora. No mérito, a confirmação do pleito liminar. Preparo efetivado (ID 22430905). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de afastar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, os agravantes pugnam, em sede de antecipação de tutela, a possibilidade de depositar em juízo as parcelas tidas como incontroversas, como forma de afastar a mora em seu desfavor. A despeito dos argumentos trazidos pelos recorrentes, não vejo presente, neste momento processual, a plausibilidade do direito invocado, pressuposto essencial à concessão da medida liminar. Os agravantes, que se obrigaram a honrar mensalmente parcelas de R$ 4.963,20, pagaram 23 (vinte e três) das 120 (cento e vinte) ajustadas. Pretendem dilatar significativamente o prazo de amortização da dívida, consignando o valor mensal de R$ 1.593,72, por considerar que a taxa de juros contratada não mais condiz com a atual realidade econômica do país, em virtude da pandemia de COVID-19. Não obstante notória a repercussão da situação de emergência de saúde sobre diversos setores da economia, a intervenção do Poder Judiciário em relações contratuais particulares, para alterá-las expressivamente e em caráter preambular, mitigando a autonomia da vontade e o princípio do pacta sunt servanda, reclama maior desvelo, atraindo a necessidade de instauração do contraditório. Dessa forma, considerando que concessão da medida liminar representaria, mesmo de modo indireto, expressiva alteração dos termos iniciais da relação contratual, tem-se por razoável aguardar a instauração do contraditório, ocasião em que os argumentos deduzidos por ambas as partes podem ser melhor examinados. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator